Tribunal: TCU
Processo: 026.581/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira (XXX.603.704-XX), condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 12/3/2015 7,80 12/3/2015 7,80 8/1/2015 155,95 8/1/2015 140,32 9/1/2015 5.872,53 14/1/2015 2.416,00 14/1/2015 823,00 14/1/2015 823,00 20/2/2015 3.306,80 20/2/2015 450,00 20/2/2015 450,00 20/2/2015 450,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 2/3/2015 232,33 2/3/2015 150,80 12/3/2015 2.645,92 12/3/2015 2.645,92 12/3/2015 1.449,92 12/3/2015 1.449,92 13/3/2015 3.616,01 27/3/2015 1.400,00 11/5/2015 2.006,64 11/5/2015 1.828,29 11/5/2015 7.125,00 11/5/2015 3.973,79 11/5/2015 5.589,76 13/5/2015 600,00 13/5/2015 4.122,04 10/6/2015 8.400,00 10/7/2015 8.400,00 10/8/2015 8.440,00 2/9/2015 8.400,00 10/9/2015 8.400,00 28/10/2015 7,80 28/10/2015 2.672,12 28/10/2015 5.700,00 24/11/2015 8.400,00 16/12/2015 8.482,57 8/1/2015 129,69 9/1/2015 9.222,24 14/1/2015 722,45 14/1/2015 734,90 4/2/2015 73,43 13/2/2015 2.305,93 13/2/2015 9.019,75 20/2/2015 7.600,00 20/2/2015 278,68 20/2/2015 607,16 20/2/2015 607,60 20/2/2015 646,08 20/2/2015 91,88 20/2/2015 1.327,00 20/2/2015 450,00 20/2/2015 450,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 27/2/2015 450,00 2/3/2015 119,23 12/3/2015 4.349,76 12/3/2015 7,80 12/3/2015 4.349,76 12/3/2015 1.449,92 12/3/2015 1.449,92 12/3/2015 100,00 13/3/2015 7.251,52 11/5/2015 5.589,76 13/5/2015 4.349,76 24/11/2015 44.000,00 14/1/2015 7,80 14/1/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 27/2/2015 7,80 12/3/2015 7,80 12/3/2015 7,80 12/3/2015 7,80 9/1/2015 1.702,97 9/1/2015 3.330,40 14/1/2015 2.418,00 14/1/2015 739,00 14/1/2015 739,00 1/2/2015 12,16 13/2/2015 20,87 20/2/2015 450,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 20/2/2015 475,00 10/3/2015 19,65 12/3/2015 3.152,89 12/3/2015 3.152,89 12/3/2015 724,96 12/3/2015 724,96 27/3/2015 800,00 13/4/2015 300,00 11/5/2015 2.492,56 11/5/2015 3.248,87 11/5/2015 3.736,81 13/5/2015 4.602,81 10/6/2015 13.000,00 10/7/2015 6.500,00 10/8/2015 6.500,00 2/9/2015 6.500,00 10/9/2015 6.500,00 15/10/2015 6.500,00 24/11/2015 6.500,00 16/12/2015 6.545,42 14/1/2015 7,80 14/1/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 20/2/2015 7,80 12/3/2015 7,80 12/3/2015 7,80 27/3/2015 7,80 13/4/2015 7,80 9.2. aplicar à sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira (XXX.603.704-XX) multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão à responsável, à Prefeitura Municipal de Gameleira/PE e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.